Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-08.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005498-08.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE BRAGA DOS SANTOS - CPF: 043.730.781-65 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005498-08.2018.8.11.0015

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

ALINE BRAGA DOS SANTOS

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

29/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANTIDA.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação
, como: Contrato devidamente assinado pela Autora, que inclusive contém assinatura semelhante à de sua procuração, acompanhado de cópia de seu RG e telas comprobatórias.

E ainda, após a sentença de improcedência, declarando conexos os feitos: 1005498-08.2018.8.11.0015, 1005500-75.2018.8.11.0015 e 1005499-90.2018.8.11.0015, com multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de custas e honorários, apresentou recurso onde apenas discute a exclusão das condenações impostas, sem trazer qualquer argumento válido para afastar a decisão do juiz a quo.

Assim, em recurso, a parte autora apenas aborda a necessidade de reforma da decisão de mérito, com a finalidade de afastar a conexão, tendo apenas ao final dos pedidos mencionado que a ação deveria ser julgada procedente, sendo essa peça processual demasiadamente genérica.

Insta registrar que, não negou a assinatura e a cópia de seu documento pessoal.
Desta forma, não se pode descurar de tais provas, pois não basta a simples alegação de que se trata de provas unilaterais, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos, o que não se observa.

Portanto, ausente impugnação específica, tornam-se incontroversas as provas juntadas pela defesa.

Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa Reclamada, quanto a inscrição lançada em nome da consumidora.

Sendo a improcedência medida que se impõe. Mantendo-se a sentença integralmente.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, tendo ciência de sua existência, e, ainda, insiste em tentar impor tal condição, mesmo com a apresentação do contrato assinado pela Reclamada, em contestação. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que revogo neste momento, mantendo-se a condenação de primeiro grau das custas no que tange da litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) e elevo os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, em substituição ao fixado em primeiro grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2020